Tribunal: TJMT
Processo: 8010012-21.2017.8.11.0078
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010012-21.2017.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELIA LEMOS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 626.004.609-00 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010012-21.2017.8.11.0078

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL

Recorrente(s):

CELIA LEMOS DE ALMEIDA SILVA

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Recorrido(s):

CELIA LEMOS DE ALMEIDA SILVA

BANCO ITÚU CONSIGNADO S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO APÓS O PAGAMENTO DO ACORDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DA MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO
DA PARTE PROMOVIDA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL –
JUNTADA DE CONTRATO SEM ASSINATURA DA PARTE PROMOVENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM EXTRATO DE PAGAMENTOS UNILATERAIS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO –
RELAÇÃO CONTRATUAL -
JUROS DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO

Diante da celebração de acordo para quitação da dívida, com o devido pagamento pelo consumidor no vencimento, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Os juros decorrentes de relação contratual fluem da citação.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovente provido.

Recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 3.011,19) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$2.000,00), por manutenção indevida da inscrição mesmo após a quitação do débito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito descrito na inicial e CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% a.m. contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a regularidade do débito e a inexistência de ato ilícito e o dever de indenizar por se tratar de restrição legítima.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização e que os juros incidam a partir do arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente sustenta que efetuou acordo com a parte promovida em 15/12/2019 com o fim de quitar os empréstimos contraídos. Sustenta que foram emitidos dois boletos um no valor de R$ 907,29 (novecentos e sete reais e vinte e nove centavos) e outro no valor de R$ 714,17 (setecentos e quatorze reais e dezessete centavos), ambos com vencimento para o dia 29 de dezembro de 2016.

Entretanto, após a quitação dos boletos no dia 29/12/2019 a parte promovida não efetuou a retirada do nome da parte promovente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A parte promovida, em sede de contestação, afirma que os boletos quitados não se referem à dívida que originou o cadastro do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual, a inscrição é devida e não há que se falar em qualquer indenização.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a parte promovente juntou aos autos a quitação dos boletos nos valores de R$ 907,29 (novecentos e sete reais e vinte e nove centavos) e outro no valor de R$ 714,17 (setecentos e quatorze reais e dezessete centavos), ambos com vencimento para o dia 29 de dezembro de 2016, o que comprova quitação de dois contratos (Ids. 40549495 e 40549492), conforme confessado pela própria parte promovida em contestação.

Muito embora a parte promovida sustente que os boletos pagos pela parte promovente não se referem à dívida que originou o cadastro do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, e que existe um contrato ativo, verifico que não trouxe qualquer documento que afaste as alegações formuladas pela promovente.

A propósito, a parte promovida sustenta que o contrato que se encontra ativo é o de no 542539870, juntando contestação um contrato incompleto, sem assinatura da parte promovente (Id. 40540509) bem como junta telas de extratos de pagamentos com o fim de demonstrar a origem do débito, entretanto, são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso dos autos.

O extrato juntado pela parte promovente é datado de 30/01/2017 e o acordo foi quitado em 29/12/2016 (Ids. 40549495 e 40549492), dessa forma, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto ao marco de incidência dos juros, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto se tratando de relação contratual, os juros fluem da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020